Tribunal: CARF
Processo: 10480.721076/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721076/2019-99
ACÓRDÃO
9202-011.314 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. SENAR. NATUREZA JURÍDICA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada
a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica,
razão pela qual não lhe pode ser estendida a imunidade das receitas
decorrentes da exportação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.314 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.721076/2019-99
2
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por UNA AÇÚCAR E ENERGIA
LTDA. em face do acórdão de no 2202-010.365, proferido pela Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara desta Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, conheceu
parcialmente do recurso voluntário, salvo quanto às alegações de inconstitucionalidades para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
suas declarações e escrituração fiscal, inclusive podendo propor a penalidade
cabível se constatar qualquer não conformidade com a legislação tributária.
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.314 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.721076/2019-99
3
Competirá ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma por ele declarada e escriturada.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de
diligência/perícia que considerar prescindíveis ou impraticáveis, não ocorrendo
cerceamento de defesa. Estando presentes nos autos todos os elementos
necessários à adequada motivação para solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência/perícia sem violar a ampla defesa.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. AGROINDÚSTRIA. REGIME DO ART. 22A DA LEI No 8.212 COM REDAÇÃO
DA LEI No 10.256, DE 2001.
As contribuições previdenciárias patronal (art. 22A, I e II) e as de Terceiros ao
SENAR (art. 22A, § 5o) devidas pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção.
A receita bruta corresponde ao valor total da receita proveniente da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não, incluindo aquela decorrente da revenda de mercadorias.
Por ausência de previsão normativa, não se exclui os tributos ICMS, ISS,
PIS/COFINS da base de cálculo da receita bruta do regime do art. 22A da Lei no
8.212, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, que corresponde ao valor
total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da
revenda de mercadorias. Inaplicável o Tema 69 (RE 574.706) da Repercussão
Geral do STF por distinção da tese, a qual, aliás, se aplica no caso da exclusão do
ICMS para a base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS e apenas a partir
de 15/03/2017, por força de modulação. Ainda que o regime do art. 22A seja
obrigatório tratando de receita bruta da comercialização da produção,
diferentemente da CPRB da Lei no 12.456 com regras próprias e facultativas ao
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.314 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.721076/2019-99
4
contribuinte por ser regime optativo, instituto com o qual não deve se confundir
a normativa do art. 22A (cogente), e mesmo que possa ser sustentado haver uma
lógica sistemática em relação ao cômputo da base de cálculo do regime do art.
22A com o regime de apuração do PIS/COFINS (em ambos, de certo modo,
receita/faturamento), inexiste disposição legal ou pronunciamento do STF para
validar a exclusão do ICMS da base de cálculo composta pelas receitas brutas da
comercialização da produção (faturamento) para os fins do regime do art. 22A,
não competindo ao contencioso administrativo fiscal adotar posição conflituosa
com a legislação infraconstitucional não autorizativa da exclusão. Não se pode
tecnicamente pretender equiparar os institutos da CPRB da Lei no 12.456 com o
regime do art. 22A por serem distintos em sua normatividade, inclusive quanto a
facultatividade do primeiro e a obrigatoriedade do segundo, ademais,
considerando que o recorrente pretende a equiparação, o STF para a CPRB, no
RE 1.187.264, Tema 1.048 da Repercussão Geral, firmou que “É constitucional a
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à
intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via
terceiros (trading companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se
tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
São devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de exportação.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente
do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário
pela Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.314 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.721076/2019-99
5
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA
EXTEMPORÂNEA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD). LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA NÃO RAZOÁVEL.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória pela entrega em atraso da Escrituração
Contábil Digital (ECD).
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (f. 3.386/3.388)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, e na parte conhecida, em negar-lhe provimento. (f.
3.388)
Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 3.424/3.434) suscitando ser “nítida a
divergência entre as interpretações dadas à legislação tributária de regência do SENAR incidente
sobre as exportações realizadas pela Recorrente (...).” (f. 3.430) Indicou, na tentativa de
demonstrar a discrepância de entendimentos externados, o acórdão paradigma de no 2402-
011.964.
Às f. 3.476/3.482 acostado o despacho de admissibilidade, “da[ndo] seguimento
ao Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria não
incidência de contribuição ao SENAR por se tratar de contribuição social geral – imunidade para as
exportações de produção rural.” (f. 3.482)
A recorrida apresentou contrarrazões (f. 3.484/3.489) pedindo a manutenção da
decisão recorrida, sem se insurgir quanto ao conhecimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade.
A divergência quanto à natureza jurídica da contribuição destinada ao SENAR
resta evidenciada pela mera leitura da ementa dos precedentes confrontados. No acórdão
recorrido dito que
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.314 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.721076/2019-99
6
[a] imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à
intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via
terceiros (trading companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se
tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Noutro vértice, o acórdão paradigma de no 2402-011.964 chancela que
[a] contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição social geral e,
portanto, a receita decorrente da exportação fica abrangida pela imunidade
prevista no artigo 149 da Constituição Federal.
Tendo sido demonstrado se tratar de controvérsia de índole eminentemente
jurídica, conheço do recurso do sujeito passivo, presentes os pressupostos de admissibilidade.
A criação do SENAR, prevista no art. 62 do ADCT, estabeleceu que sua instituição se
daria nos moldes do SENAI e do SENAC. E, a Lei no. 8.315/91, ao tratar da questão, logo dispõe em
seu art. 1o qual o objetivo a ser perseguido:
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
O art. 3o da Lei no. 8.315/91 dispõe que, dentre outras, constituem rendas do
SENAR contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois e meio
por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas pessoas jurídicas
de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades agroindustriais, agropecuárias,
extrativistas vegetais e animais, cooperativistas rurais e sindicais patronais rurais – ex vi do inc. I
do art. 3o.
Com as alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001, houve a determinação de
que a contribuição ao SENAR recolhida pelo empregador pessoa jurídica que se dedique à
atividade rural e pelas agroindústrias se daria pelo adicional de 0,25% da receita bruta proveniente
da venda de mercadorias de produção própria, e não pelo recolhimento mensal de 2,5% sobre o
montante da remuneração paga aos empregados. E, nos termos do art. 2o da Lei no 8.540/1992,
a contribuição da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), criado pela Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de um décimo
por cento incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção.
Em sessão realizada em dezembro de 2022, com acórdão publicado apenas em 24
de abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser “constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.314 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.721076/2019-99
7
forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei
no 10.256/01.”1 Da ementa colhe-se ainda que “[a] contribuição ao SENAR [Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural], embora tenha pontos de conexão com os interesses da categoria econômica
respectiva e com a seguridade social, em especial com a assistência social, está intrinsecamente
voltada para uma contribuição social geral.”2
Em abril do ano passado, ao apreciar os Embargos de Divergência no Agravo
Interno no Recurso Extraordinário no 1.363.005, proferido o acórdão assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCIAL
ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE ITEM DA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as
considerações lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e
as consequências disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I,
da Constituição Federal) quando do julgamento do mérito.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do
acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo
240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos.
1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das
regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e
de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'. 3. Recurso extraordinário ao
qual se nega provimento”. (STF. RE no 816830 ED, Min. Rel. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2023)

1 STF. RE no 816830, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, publicado em 24/04/2023.
2 Malgrado tenha sido registrada a afirmação de que a contribuição devida ao SENAR estaria “voltada para uma
contribuição social geral”, em outros excertos do acórdão fica evidenciado ser a questão controvertida. A Fazenda
Nacional interpôs aclaratórios afirmando padecer o acórdão de contradição e obscuridade. Ao sentir da embargante a
mácula teria como gênese a inserção na ementa de mero obter dictum acerca da natureza jurídica da contribuição
destinada ao SENAR, objeto alheio ao apreciado no tema de no 801 do STF.
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.314 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.721076/2019-99
8
Ausente entendimento vinculante firmado pela nossa Corte Constitucional,
coaduno-me com o entendimento majoritário deste eg. Conselho, no sentido de que
contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas;
formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma
categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à
atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação. (CARF. Acórdão no 9202-006.595, Cons.a Rel.a ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ,
sessão de 20 março 2018).
Não passa despercebido que, embora reflexamente as contribuições ao SENAR
beneficiem a sociedade – seja no âmbito da educação e assistência aos trabalhadores rurais, seja
nos efeitos que pode causar na economia – em sua essência jurídica tal contribuição se presta,
precipuamente, a atender uma categoria econômica específica, qual seja a dos trabalhadores
rurais.
Um outro argumento lançado para defender a natureza jurídica de contribuição
corporativa diz respeito à base de cálculo da contribuição ao SENAR – receita bruta, desde 2001, e
não folha de salários. Mister ressaltar que,
nos termos do art. 195, I, da CF/88, o pagamento de salários e demais espécies de remuneração
pelo trabalho somente pode sofrer a incidência de contribuição para a seguridade social.
Algumas contribuições corporativas, porém, incidem sobre a folha de salários, mas isso porque
existe expressa ressalva da Constituição nesse sentido (CF/88, art. 240).3
De mais a mais, de bom alvitre pontuar que a modificação da base de cálculo da
contribuição não tem o condão de alterar sua natureza jurídica.
Em composição ligeiramente distinta da que ora se apresenta, teve esta eg. Câmara
a oportunidade de se debruçar sobre a temática, proferindo o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE
NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas;
formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma
categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
especifica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação. (CARF.
Acórdão no 9202-011.016, sessão de 26 de setembro de 2023).

3 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 2019,
p. 468.
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.314 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.721076/2019-99
9

Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 3500
DF CARF MF
Original